Tribunal: TJDFT
Processo: 0001020-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Autoria e materialidade comprovadas. Legítima defesa. Inviável. Ausência de moderação dos meios empregados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas e laudo pericial, é firme e harmônico no sentido de que o réu causou lesões corporais leves na vítima e a ameaçou.
2. Inviável a alegação da Defesa de que as lesões causadas pelo réu contra a vítima se deram em legítima defesa pois não restou comprovada qualquer lesão no recorrente, além de ausente a moderação dos meios empregados para reagir a uma agressão.
3. Recurso conhecido e desprovido.